Tribunal: TJMT
Processo: 0001178-73.2015.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001178-73.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JEAN KLEBBER BRITTO DA SILVA - CPF: 693.693.131-68 (EMBARGANTE), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISÃO CONTRATUAL – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MÁ-FÉ E ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual vício elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Constatado o vício seu acolhimento é medida que impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Jean Klebber Britto da Silva,
em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, interposto em face do
Banco do Brasil S/A
, mantendo inalterada a sentença.

Nas razões de recurso, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado de contradição e omissão, quanto ao seu pedido de revisão contratual, posto que o banco embargado tinha plenos conhecimentos que as novas regras para crédito imobiliário, dentre do programa “bom para todos”, que bonifica a pontualidade e manutenção de conta salário, representaria uma mudança nas cláusulas contratuais do seu financiamento e não as aplicou violando o princípio da boa-fé necessária na relação consumerista.

A Terceira Câmara de Direito Privado, sob a Relatoria deste Desembargador, rejeitou os embargos de declaração, à unanimidade, mantendo o desprovimento da apelação cível (Id no 38445462).

Insatisfeito, o recorrente ingressou com Recurso Especial (Id no 43525483), requerendo a reformar do acórdão
,
para que seja reconhecido e sanado os vícios apontados.

O recurso especial teve inicialmente seu seguimento negado (Id no 47282954) e, por meio do Agravo do Resp., o Ministro Marco Buzzi (Id no 75846467), deu provimento ao recurso, para cassar o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinou o retorno dos autos para novo julgamento, a fim de sanar a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça, após análise do Agravo no Recurso Especial, pelo Ministro Marco Buzzi (Id no 75846467), em que deu provimento ao recurso, para cassar o acórdão que rejeitou os embargos de declaração e, por conseguinte, determinou o retorno do feito para novo julgamento, a fim de sanar a omissão apontada.

Desta forma, passo a análise dos Embargos de Declaração opostos por Jean Klebber Britto da Silva, em face do acórdão proferido em sede de Apelação, que à unanimidade desproveu o recurso, interposto em desfavor do Banco do Brasil S/A, cujo objetivo é a reforma da sentença da ação de revisão contratual, julgada improcedente.

O embargante sustenta que o acórdão objurgado está contraditório, posto que apesar de reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor deixou de aplica-lo, uma vez que a Instituição Bancária desobedeceu ao princípio da boa-fé contratual, quando omitiu as modificações das regras contratuais sobre a redução das taxas para o crédito imobiliário.

Assevera, ainda, a omissão do acórdão quanto à análise do conjunto probatório que comprova que o embargante preenche os requisitos para obter índice de taxa de juros mais favorável conforme prevê o Programa Bom Para Todos.

Fato é, que ao apreciar o recurso de apelação, o acórdão não se manifestou quanto a boa-fé da Instituição Bancária, que deixou de aplicar o programa que favorecia o embargante, além do seu enquadramento ao Programa Bom para Todos, nos termos da insurgência recursal e, portanto, entendo por bem, sanar a omissão posta nos autos.

Extrai-se dos autos que o autor, ora embargante, realizou contrato de financiamento habitacional com o Banco do Brasil S/A em 04/06/2012, no valor de R$ 300.000,00(trezentos mil reais), tendo como o período de amortização 16/07/2012 a 15/06/2037, com a aplicação de taxa de juros 8,088% ao ano.

Entretanto, a Instituição Bancária anunciou um novo programa para composição de taxas para crédito imobiliário, que teria início de sua aplicação em 01/06/2012, chamado Programa Bom Para Todos, que beneficia a pontualidade e a manutenção da conta salário.

O Programa Bom para Todos é aplicado aos imóveis de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com a redução da taxa de juros de 10% para 8,9% ao ano. Caso o cliente pague as prestações em dia, a taxa cairá para 8,4% e se o cliente receber o salário no Banco do Brasil a taxa fica ainda menor, 7,9% ao ano, o que o embargante sustenta representar uma redução de taxa de juros final em 21%.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Do mesmo modo que se aplica o CDC para a responsabilização da Instituição Bancária, deve ser observado todos os princípios regidos pela legislação consumerista durante todo o período da relação contratual, tais como a boa-fé objetiva, confiança, hipossuficiência, harmonização dos interesses, dentro outros previstos ao longo daquele código.

Além disso, evidente que ao realizar o financiamento imobiliário com uma Instituição Bancária nasce ali um negócio jurídico entre as partes, de cunho eminentemente patrimonial, bilateral, que representa um acordo de duas ou mais vontades, na qual também devem prevalecer os princípios de probidade e boa-fé.

Aliás, vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. LEI N. 10.931/2004. INOVAÇÃO. REQUISITOS PARA PETIÇÃO INICIAL. APLICAÇÃO A TODOS OS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.

1
. A análise econômica da função social do contrato, realizada a partir da doutrina da análise econômica do direito, permite reconhecer o papel institucional e social que o direito contratual pode oferecer ao mercado, qual seja a segurança e previsibilidade nas operações econômicas e sociais capazes de proteger as expectativas dos agentes econômicos, por meio de instituições mais sólidas, que reforcem, ao contrário de minar, a estrutura do mercado.

2. Todo contrato de financiamento imobiliário, ainda que pactuado nos moldes do Sistema Financeiro da Habitação, é negócio jurídico de cunho eminentemente patrimonial e, por isso, solo fértil para a aplicação da análise econômica do direito.

3. A Lei n. 10.931/2004, especialmente seu art. 50,
inspirou-se na efetividade, celeridade e boa-fé perseguidos pelo processo civil moderno, cujo entendimento é de que todo litígio a ser composto, dentre eles os de cunho econômico, deve apresentar pedido objetivo e apontar precisa e claramente a espécie e o alcance do abuso contratual que fundamenta a ação de revisão do contrato.

4. As regras expressas no art. 50 e seus parágrafos têm a clara intenção de garantir o cumprimento dos contratos de financiamento de imóveis tal como pactuados, gerando segurança para os contratantes.

O objetivo maior da norma é garantir que, quando a execução do contrato se tornar controvertida e necessária for a intervenção judicial, a discussão seja eficiente, porque somente o ponto conflitante será discutido e a discussão da controvérsia não impedirá a execução de tudo aquilo com o qual concordam as partes.

5. Aplicam-se aos contratos de financiamento imobiliário do Sistema de Financiamento Habitacional as disposições da Lei n. 10.931/2004, mormente as referentes aos requisitos da petição inicial da ação de revisão de cláusulas contratuais, constantes do art. 50 da Lei n.

10.931/2004.

6. Recurso especial provido.” (REsp 1163283/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 04/05/2015) (destaquei)

Nesse contexto, dizemos que a boa-fé objetiva consiste em exigir que o agente pratique o ato jurídico sempre pautado em condutas normativamente corretas e coerentes, tendo como propósito uma relação de consumo honesta, harmonizando os interesses de ambas as partes.

Em contrapartida, a má-fé é o desrespeito a todas as condutas que se espera do agente. Entretanto, a sua configuração não é presumida, devendo ser devidamente demonstrada e comprovada.

No caso em tela, o embargante sustenta a violação ao princípio da boa-fé por não ter o Banco aplicado o plano de financiamento mais benefício ao seu financiamento. Ora não há como se presumir que tal situação, por si só, vai de encontro as condutas de uma relação desonesta contratuais. Ademais, em momento algum o embargante argumentou que o agente bancário deixou de informa-lo sobre todas as taxas, ônus e bônus que seriam aplicadas na sua relação contratual.

Assim, em que pese se aplicar o CDC na hipótese dos autos, compete ao autor minimamente provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), o que não ocorreu no caso.

A propósito, o STJ perfila do mesmo entendimento:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 23/11/2017).

Portanto, não vislumbro nenhuma má-fé da Instituição Bancaria capaz de justificar a modificação do programa de financiamento e alterar a taxa de juros contratada pelo embargante.

Outrossim, quanto a omissão sobre o preenchimento dos pressupostos necessários ao Programa Bom Para Todos, já que o embargante alega que paga pontualmente e recebe seu salário pelo Banco do Brasil, entendo que apesar das suas alegações, também não restou demonstrado nos autos a prova constitutiva de seu direito, ônus que lhe incumbia.

Isso porque, embora sustente que receba seu salário por essa Instituição Bancária por ser funcionário público, não há nenhuma prova nos autos de tal alegação, tal como holerite, extrato bancário, ficha financeira ou outro documento.

Desta forma, não havendo elementos que identifiquem que o embargante receba no Banco do Brasil S/A, para ter acrescido tal benefício no programa de financiamento, torna-se inviável a revisão contratual, até porque a taxa de juros seria superior (8,9% ou 8,4%, a depender da pontualidade) ao que é aplicado no seu atual contrato (8,08%).

Portanto, evidente que não há plausibilidade em realizar a revisão do contrato de financiamento imobiliário do embargante, quando não demonstrado nenhum acontecimento extraordinário, imprevisível ou que tenha tornado oneroso por demais, já que, ainda, não há nenhum reconhecimento de cláusulas abusivas.

Aliás, nesse sentido já manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SFH. REVISÃO DAS PARCELAS. REDUÇÃO DA RENDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. Ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário firmado pelo SFH, visando a renegociação do valor das prestações mensais e o alongamento do prazo de liquidação, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor
. 2. O Tribunal de origem, examinando as condições contratuais, concluiu que o recálculo da parcela estabelecida contratualmente não está vinculado ao comprometimento de renda do mutuário, mas sim à readequação da parcela ao valor do saldo devedor atualizado. Nesse contexto, entendeu que, para justificar a revisão contratual, seria necessário fato imprevisível ou extraordinário, que tornasse excessivamente oneroso o contrato, não se configurando como tal eventual desemprego ou redução da renda do contratante.

3. Efetivamente, a caracterização da onerosidade excessiva pressupõe a existência de vantagem extrema da outra parte e acontecimento extraordinário e imprevisível. Esta Corte já decidiu que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão "demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato" (AgInt no REsp 1.514.093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 7/11/2016), não sendo este o caso dos autos.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1340589/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019)

Nesse diapasão, é de se acolher os presentes embargos, para sanar a omissão do acórdão, no que tange ao princípio da boa-fé objetiva e os pressupostos para o enquadramento do embargante ao Programa Bom para Todos.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – RECONHECIMENTO – INDENIZAÇÃO MATERIAL QUE DEVE CORRESPONDER AO EFETIVO PREJUÍZO ECONÔMICO PERSEGUIDO – VÍCIO SANANDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Verificada a existência de obscuridade, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para o fim de aclarar a parte do acórdão
e fazer constar que o valor da dívida relativa aos lucros cessantes e aos danos emergentes deve corresponder ao efetivo prejuízo econômico perseguido no recurso de apelação.” (N.U 0005536-79.2006.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

Com essas considerações,
acolho os embargos de declaração sem efeitos infringentes,

para sanar a omissão do acórdão, no que tange ao princípio da boa-fé objetiva e os pressupostos para o enquadramento do embargante ao Programa Bom para Todos, porém, mantenho o desprovimento do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021